Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL R$29.213,84. PENHORA REALIZADA R$273,39. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA. ENUNCIADO FONAJE 117. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1.Recurso inominado interposto contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou parcialmente procedentes para acolher a tese de excesso de execução, e reconhecer como devida a quantia de R$ 20.435,37. Em suas razões, a parte recorrente defende, em apertada síntese, a invalidade da citação ao argumento de que não foram cumpridos os requisitos para efetiva citação por WhatsApp. Ainda, argumenta que intimação de penhora não se confunde com o ato de citação, e que o respectivo aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, reconhecendo a nulidade da citação ocorrida no dia 20/04/2023 e da intimação do dia 22/05/2023, declarando nulos todos os atos realizados posteriormente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65074746). Custas e preparo recolhidos (ID 65074747, Pág. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 65074750).
3. Nos juizados especiais cíveis há procedimento próprio de execução, sendo subsidiária a aplicação das normas do CPC. Sob esse prisma, alterações decorrentes da Lei no 11.382/2006, relativas à execução de título executivo extrajudicial, somente devem ser aplicadas no âmbito dos juizados especiais no que não conflitarem com as normas e princípios previstos na Lei no 9.099/1995.
4. Em que pese o art. 736 do CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
5. A própria oposição dos embargos já era inadmissível, tendo em vista a ausência de garantia do juízo, conforme exige o artigo 53 da Lei 9.099/95, uma vez que a penhora havida nos autos sequer alcança 1% (um por cento) do valor do débito. O valor constringido é irrisório frente à expressão da obrigação exequenda, inviabilizando o conhecimento dos embargos a execução.
6. Assim, qualquer decisão proferida nos embargos não deveria sequer existir no plano jurídico. O conhecimento do recurso implicaria convalidação de um ato processual nulo desde sua origem, violando os princípios da legalidade e do devido processo legal.
7. Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento, de ofício, do recurso interposto contra sentença que acolheu, ainda que parcialmente, os embargos à execução, quando inexiste a garantia do juízo. A exigência da garantia não é mera formalidade, mas sim um pressuposto essencial para a regularidade da defesa executiva, cuja ausência compromete a admissibilidade dos atos subsequentes.
8. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
9. Condenada parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, a teor do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.